Tribunal: TJES
Processo: 5007231-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007231-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: ADRIANO DE JESUS CONCEICAO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – A visita técnica da Defesa Civil concluiu pela imediata interdição da moradia dos agravados e da necessidade de execução de muro de contenção para fins de estabilização, sob pena de desabamento, ou seja, é urgente e latente a adoção de uma medida de segurança, circunstância que evidencia, de pronto, o preenchimento da probabilidade de êxito e perigo de dano, ambos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

III – Não se pode esquecer que a legitimidade

ad causam
decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial. Via de consequência, independentemente da efetiva ocorrência do dano e do dever de reparar, as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis
, coincidem com as respectivas situações legitimantes.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007231-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

AGRAVAD
OS
:
ADRIANO DE JESUS CONCEIÇÃO e EDILENE FRANCISCA DOS SANTOS

JU
ÍZA
DE DIREITO: DR
A
.
KÁTIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Imobiliária e Construtora Universal Ltda em face de decisão proferida no bojo da ação n. 0010674-07.2020.8.08.0012 ajuizada por Adriano de Jesus Conceição e Edilene Francisca dos Santos até decisão final deste recurso.

O
decisum
impugnado deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
embargar a continuidade das obras e a
construção de um muro de contenção para manter a estrutura do imóvel da requerente
” indeferiu, contudo, o pedido de aluguel mensal.

A imobiliária apresentou recurso e aduziu, em suma, que não é possuidora do imóvel que supostamente tem causado danos ao bem imóvel dos agravados, que a responsabilidade é do promissário comprador do imóvel, autor da ação n. 00056454420188080012; que possui conhecimento para fazer obras de maneira que não acarreta danos aos confrontantes e, por fim, irreversibilidade da medida.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão impugnada e indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Efeito suspensivo indeferido no id. 3287594, mesmo após a análise dos aclaratórios pela decisão com id. 4093196.

Contrarrazões por Adriano de Jesus Conceição e Edilene Francisca dos Santos (id. 3552320) pelo desprovimento do recurso.

Luiz Carlos Rodrigues Bragança e Tatiane Pereira de Oliveira Bragança apresentaram contrarrazões (id. 6520869) também pelo não acolhimento do recurso.

Manifestação do recorrente no id. 7266809.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A visita técnica da Defesa Civil concluiu pela imediata interdição da moradia dos agravados e da necessidade de execução de muro de contenção para fins de estabilização, sob pena de desabamento, ou seja, é urgente e latente a adoção de uma medida de segurança, circunstância que evidencia, de pronto, o preenchimento da probabilidade de êxito e perigo de dano, ambos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

O cerne recursal circunda a legitimidade daquele que deve ser o destinatário da ordem emanada pelo magistrado
a quo
.

Neste tocante, não se pode esquecer que a legitimidade

ad causam
decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial. Via de consequência, independentemente da efetiva ocorrência do dano e do dever de reparar, as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis
, coincidem com as respectivas situações legitimantes.

Com isso, na hipótese em voga, existe patente dúvida quanto a responsabilidade pela obra embargada, considerando, especialmente, o debate jurídico empreendido nos autos da ação rescisória n. 00056454420188080012 que litigam a empresa recorrente e os promissários compradores do imóvel que motivou o ajuizamento da presente.

Não há como desconsiderar o proprietário registral do bem é a empresa agravada e, ainda, que a ordem impugnada neste recurso tem como destinatário todos os réus da ação originária, vale dizer, proprietário registral e promissário compradores, aqui identificados como terceiro e quarto agravados.

Valiosa foi a cognição originária pois, até o momento, nebulosa é a compreensão sobre a quem repousa a responsabilidade sobre as obras que ocasionaram temor de desabamento da residência dos autores da ação.

Por fim, importante ressalvar que a tutela deferida na origem não é irreversível, digo isto porque acaso concluída pela desobrigação do recorrente (e ou agravados) é possível a reparação financeira, diferente dos prejuízos que os autores da ação originária podem ter que suportar no caso de desabamento de sua residência, uma vez que a própria vida deles está em risco.

Com efeito, por cautela, entendo salutar manter a cognição impugnada até que haja melhor elucidação dos fatos seja encontrada na instrução probatória.

Nesse sentir, na fase inicial da demanda, entendo que deve prevalecer a cognição originária.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento em exame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.